Tribunal: TJES
Processo: 0020114-12.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020114-12.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BALTAZAR ANTONIO VENTURA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020114-12.2016.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BALTAZAR ANTONIO VENTURA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

RE
CEPTAÇÃO

(ARTIGO
180, DO
CP
).
PRODUTO DE CRIME. CHEQUES FALSOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA O FATO TÍPICO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

1. O fato de os cheques encontrados com o réu serem materialmente falsos é circunstância que não tem o condão de, por si só, descaracterizar o crime de receptação, uma vez que não é necessário que o agente saiba qual o teor do crime antecedente, bastando que saiba ser a coisa produto de crime.

2. Pelas circunstâncias em que o réu foi encontrado, isto é, portando cheques em branco de terceiros (ainda que falsos), tendo os adquirido em condições anormais, isto é, mediante compra, tem-se caracterizado não somente o crime de receptação, mas também o dolo que integra a figura típica, uma vez que ficou demonstrado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do talonário.

3
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020114-12.2016.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BALTAZAR ANTONIO VENTURA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 4253486, pp. 325/333), por meio da qual o réu BALTAZAR ANTÔNIO VENTURA fora absolvido da prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o Ministério Público aduz que há provas suficientes para a condenação, razão pela qual requer a condenação do réu.

Emerge da denúncia (id. 5488902) que no dia 04 de outubro de 2016, no trecho principal da BR 101, em Linhares, por volta de 02h32min, o réu foi flagrado com 14 (quatorze) folhas de cheque em branco, que sabia tratar-se de produto de crime anterior, além de um pino contendo a droga conhecida como cocaína, em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, durante policiamento ostensivo, policiais rodoviários abordaram um veículo conduzido pelo réu para verificar sua documentação.

Ato contínuo, ao realizarem buscas no interior do veículo, encontraram os materiais acima descritos.

Devidamente processado, o réu foi absolvido com base no artigo 386, VII, do Código Penal, por entender o juízo sentenciante que, sobrevindo a informação, por meio de perícia, de que as folhas de cheque são falsas, configurou-se dúvida sobre a existência do fato antecedente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Entende o Ministério Público, em síntese, que o fato de as cártulas serem falsas ou verdadeiras não influencia na definição jurídica do fato, tendo ficado comprovada a prática delitiva com base na prova dos autos.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

Importante ressaltar, também, que o cheque pode ser objeto de receptação, diante do
“seu inegável valor econômico, aferível pela provável utilização das cártulas como meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita por parte de seus detentores”
(STJ, 3ª Seção. CC 112.108/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/02/2014)
2
. por tais motivos:

A materialidade do delito está ancorada no Boletim de Ocorrência (pp. 21/25), no Auto de Apreensão (p. 27) e no Laudo Pericial (pp. 226/251).

No que se refere à autoria delitiva, passo a examinar a prova constante dos autos.

Destarte, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que os talonários de cheque
“são falsos quanto ao papel suporte”
.

Em que pese tenha o juízo primevo consignado que a falsidade dos cheques é informação nova que exigiria inserção de novo enquadramento típico à conduta (
mutatio libelli
) e que, sendo os cheques falsos, haveria dúvidas sobre qual seria o fato antecedente,
entendo que o fato de os cheques serem materialmente falsos é circunstância que não tem o condão de, por si só, descaracterizar o crime de receptação
, uma vez que
não é necessário que o agente saiba qual o teor do crime antecedente, bastando que saiba ser a coisa produto de crime
.

Com efeito, sobre o conceito de “produto do crime”, disserta Roberto Lyra que
"são as coisas adquiridas diretamente com o crime (coisa roubada), ou mediante sucessiva especificação (joia feita com o ouro roubado), ou conseguidas mediante alienação (dinheiro da venda do objeto roubado)
ou criadas com o crime (moeda falsa)”
(LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal, v. II, p. 462-463.)

Nesse ponto, também defende Rogerio Grecco que
“a expressão produto do crime
tem um sentido amplo
, abrangendo tudo aquilo que for originário economicamente do delito levado a efeito anteriormente”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, p. 952).

Destarte, a receptação é crime contra o patrimônio, mas não é necessário que a infração antecedente tenha tal natureza.

A falsidade dos cheques, portanto, não tem o condão de desconfigurar a figura típica do estelionato.

Prosseguindo, as provas constantes dos autos demonstram, sem dúvidas, a autoria delitiva.

Nesse contexto, o policial Eduardo Ferreira Costa, que conduziu o flagrante, declarou em audiência que consegue se recordar e dar fé que participou da prisão, ocasião em que os cheques foram apreendidos.

Por sua vez, o réu, em interrogatório, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que comprou as folhas de cheque na Vila Rubim de um rapaz, mas não se recorda o nome da pessoa que as vendeu. Declarou, ainda, que compraria granito e o daria como garantia. Por fim, confirmou que comprou as folhas de cheque por cinquenta reais cada uma.

Ora, como se sabe, o cheque é título de crédito que expressa uma ordem de pagamento à vista e cuja transmissão, de acordo com a lei, dá-se mediante cessão ou endosso.

Desse modo, pelas circunstâncias em que o réu foi encontrado, isto é, portando cheques em branco de terceiros (ainda que falsos), tendo os adquirido em condições anormais, isto é, mediante compra, tem-se caracterizado não somente o crime de receptação, mas também o dolo que integra a figura típica, uma vez que ficou demonstrado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do talonário.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo ao cálculo dosimétrico, na primeira fase, verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie. Os antecedentes são maculados, uma vez que, em consulta aos registros criminais do réu indicados à p. 129, verifica-se que tem condenação pretérita (0001019-95.2008.8.08.0023). Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade. Os motivos não justificam a exasperação. As circunstâncias que circundam a prática delitiva são inerentes ao delito. Não se extraíram as consequências da conduta. O comportamento da vítima não é pertinente ao caso.

Diante do exposto, considerando a existência de uma moduladora desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, e em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, que torno definitiva diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

2
Também o STJ: PROCESSUAL PENAL. FOLHAS DE CHEQUE PRODUTO DE CRIME. CONTEÚDO ECONÔMICO. RECEPTAÇÃO. PRÁTICA EM TESE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, folhas de cheque, produto de crime, têm conteúdo econômico, podendo render ensejo, em tese, ao crime de receptação. Trancamento da ação penal, por atipicidade, que não pode ser acolhido. Indeferimento liminar da inicial do habeas corpus. 2 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 443438/SP. Rel. Min. Maria Theresa de Assim Moura. Sexta Turma. Julgado em 16/8/2018. DJe: 29/8/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)